Tribunal: TJDFT
Processo: 0725889-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725889-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUITER REY LIMA RODOR AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO I DA SQS 103 D E S P A C H O Na petição de ID no 32623125, o agravado sustenta não ter sido intimado validamente da decisão de ID no 28214502. Requer a invalidação de atos e efeitos posteriores, com a republicação da referida decisão monocrática. Do seu turno, na certidão de ID no 28293390, a Secretaria da 4a Turma Cível certificou a disponibilização do referido ato judicial no Diário de Justiça Eletrônico. Ante a controvérsia instaurada sobre a validade da publicação, retire-se o recurso da pauta de julgamento. Em seguida, à Secretaria da 4a Turma Cível para que certifique se a publicação referida foi realizada em nome dos causídicos da parte agravada. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 16 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator